Tribunal: TJMT
Processo: 1045862-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045862-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Financiamento do SUS, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), DANIELI BARRANTES DA SILVA - CPF: 062.754.311-13 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE LEITO DE UTI E TRATAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. MUNICÍPIO EM GESTÃO PLENA DO SUS. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu tutela de urgência para determinar ao Município e ao Estado o fornecimento, no prazo de 6 horas, de leito de UTI adulto tipo II, bem como tratamento médico integral a paciente gestante em estado grave, incluindo cirurgia, exames, transporte e demais recursos necessários, inclusive na rede privada às custas dos réus, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, apesar da responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde, é possível direcionar o cumprimento da obrigação ao Município, considerando a repartição de competências no SUS e a adesão municipal ao regime de gestão plena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde constitui garantia fundamental, impondo ao Estado o dever de assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, inclusive em situações de urgência e risco de morte.

4. Os entes federativos respondem solidariamente pela prestação de serviços de saúde, conforme tese fixada pelo STF no Tema 793, sendo legítimo o direcionamento judicial da obrigação conforme a organização do SUS.

5. A prestação requerida, consistente em internação em UTI e tratamento especializado, enquadra-se como serviço de média e alta complexidade no âmbito do SUS.

6. A adesão do Município ao regime de gestão plena implica assunção voluntária de competências ampliadas, incluindo a responsabilidade pela organização e execução de serviços de média complexidade.

7.A opção administrativa pela gestão plena impede o Município de se eximir das obrigações assumidas, devendo assegurar a integralidade da assistência à saúde em seu território.

8. A urgência do quadro clínico, com risco de agravamento e óbito, justifica a manutenção da tutela de urgência deferida, diante da presença dos requisitos do art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os entes federativos são solidariamente responsáveis pela prestação de serviços de saúde, podendo o Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências do SUS.

A adesão do Município ao regime de gestão plena implica assunção de responsabilidade direta pela prestação de serviços de média complexidade.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5o, caput; 6o; 194; 196; 197; 198; 227; CPC, art. 300; Lei n. 8.080/1990, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.05.2019; STF, RE 855.178-ED, j. 22.03.2023;
TJMT, AI n. 1024742-21.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.01.2026, DJE 07.02.2026; TJMG, Apelação Cível n. 5005776-97.2024.8.13.0071, Rel. Des. Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), 6a Câmara Cível, j. 21.10.2025,
DJe
24.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Sinop, contra a decisão prolatada pelo Juízo Plantonista da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer em epígrafe, ajuizada por Danielli B. da Silva, deferiu o pedido de tutela de urgência para que o Agravante, juntamente ao Estado de Mato Grosso, disponibilize, no prazo de 6 horas, disponibilize leito de UTI adulto tipo II, cirurgia, exames, medicamentos, transporte móvel, entre outros recursos, em unidade hospitalar pública ou, na impossibilidade, na privada, às custas dos réus, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 em caso de descumprimento (id. 217794900 – autos de origem).

O Agravante sustenta, em síntese, que, embora os entes federativos sejam solidariamente responsáveis pela garantia do direito à saúde, conforme jurisprudência consolidada do STF (Tema 793), deve ser respeitada a repartição administrativa de competências no âmbito do SUS, cabendo ao Estado de Mato Grosso, em razão da complexidade e do elevado custo do procedimento requerido, a responsabilidade primária pela execução da obrigação.

Alega, ainda, que a omissão do Estado tem onerado indevidamente o Município, que não dispõe de estrutura para atendimento de média e alta complexidade, como é o caso da internação em UTI e da cirurgia pretendida.

Com tais razões, requer o provimento do A
gravo de Instrumento
interposto,
para que seja reformada a
decisão objurgada.

Por meio da decisão de id.
337224387
, o Relator recebeu o recurso
com concessão parcial d
o
efeito suspensivo
requerido.

Contraminuta s ofertad a s pela s parte s

a
gravada
s
no
id.

3
40265352 e 351392854
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra
d
o
Procurador

José
Zuqueti
,

opin
a
pelo
des
provimento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto (id.
3
56753876
).

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado, o
Município de Sinop
insurge-se contra a decisão pro
latada
pelo Juízo de primeiro grau,
que deferiu os pedidos formulados por Danieli
Barrant
es da Silva em sede de tutela de urgência.

Extrai-se dos autos originários que Danieli Barrantes da Silva, 25 (vinte e cinco) anos de idade, gestante, encontra-se internada na UPA de Sinop/MT, tendo sido diagnosticada com quadro de colangite associada à obstrução das vias biliares, evoluindo para síndrome colestática.

Em razão da gravidade do seu estado clínico, a equipe médica responsável procedeu à solicitação, via sistema de regulação, do início do “Tratamento de Transtornos das Vias Biliares e Pâncreas + Complementar – UTI Adulto – Tipo II”, conforme consta do extrato do SISREG III (código 640703778 – id. 217793324), bem como do laudo médico acostado à petição inicial.

Diante da negativa administrativa, ajuizou a presente demanda, requerendo, em sede de tutela de urgência, que seja determinada a vaga em UTI, bem como o tratamento médico adequado,
conforme
laudos médicos.

O Juízo de primeiro grau, ao analisar a petição inicial, prolatou decisão nos seguintes moldes:

“[...]
Quanto ao pleito de tutela de urgência em caráter liminar, para o seu deferimento faz-se necessário o atendimento aos requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil (CPC).

O artigo 300, do CPC, estabelece que:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. (grifo nosso)

Segundo referido dispositivo, o juiz poderá conceder a tutela provisória de urgência quando, após a análise do fato e sua subsunção ao ordenamento jurídico, ressaiam elementos à dedução de ser provável que a requerente vença a demanda, embora resultante esse convencimento de cognição sumária, bem como esteja demonstrada a necessidade da prestação da tutela jurisdicional de imediato, para evitar grave prejuízo à parte ou o risco ao resultado útil do processo.

Nessa senda, foi acostado aos autos relatório do SISREG indicando a classificação de risco da situação da parte autora como sendo de “Prioridade 1 – Urgência, atendimento o mais rápido possível”, informando que a paciente
encontra-se
em box de emergência “com quadro de colangite e obstrução causando síndrome colestática, necessitando de vaga de uti com suporte com extrema urgência, com risco de deterioração clínica e óbito
”.

Portanto, diante do quadro clínico da requerente, comprovada com os documentos acostados aos autos, e não havendo condições econômicas suficientes para arcar com as despesas em Unidade privada, mostram-se, neste momento, suficientes tais assertivas para evidenciar a probabilidade do direito e, portanto, aptos a autorizarem a concessão da medida nos moldes e para os fins anteriormente expostos.

Outrossim, obviamente se faz também presente o perigo de dano, eis que, se não houver rápida e eficaz tutela jurisdicional, no sentido de compelir o Poder Executivo a se desincumbir de seu dever jurídico e moral de assistir o indivíduo quando este se encontra com grave enfermidade e sem condições financeiras para custeá-la, estar-se-á lesando o seu direito à saúde e à assistência, prioridade estatal, causando-lhe danos irreparáveis.

No caso da requerente, constou na ficha de regulação o pedido em caráter de urgência, necessitando de atendimento o mais rápido possível, demonstrando o risco que está exposta de agravamento no seu quadro clínico de saúde, com risco de deterioração clínica e óbito, inclusive estando em risco seu estado gestacional.

Impende salientar, uma vez mais, ser dever do Estado assegurar o direito à saúde ao indivíduo, nos exatos termos dos artigos 6o, 196, 197, 198 e 227, todos da Constituição Federal e artigo 2o, da Lei Federal 8.080/90.

Portanto, presentes os requisitos legais, é de rigor o deferimento da antecipação da tutela de urgência para os fins ao final explicitados.

Cabe destacar, por oportuno, que a jurisprudência já decidiu caber ao Poder Judiciário fornecer os pleitos referentes à manutenção e preservação da saúde, suprindo a ineficiência, descaso e desorganização estatal. Nesse sentido:

[...]

Assim, em consonância com os entendimentos jurisprudenciais
suprarreferidos
, cabe solidariamente ao Município e ao Estado providenciar o fornecimento do tratamento necessário

à
requerente, pois consiste em obrigação decorrente dos preceitos ínsitos da Lei Maior garantir ao necessitado o tratamento mais adequado e eficaz para melhora do problema que a acomete.

Posto isso, com fulcro no artigo 300, Código de Processo Civil, defiro a antecipação da tutela de urgência e determino ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Sinop/MT as providências necessárias para providenciar o tratamento médico imprescindível para a manutenção da saúde e da vida da parte requerente, especialmente o fornecimento, no prazo de 06 (seis) horas, de TRATAMENTO DE TRANSTORNOS DAS VIAS BILIARES E PANCREAS, com a disponibilização, ainda, de leito de UTI ADULTO - TIPO II, bem como de todas as demais intervenções necessárias, em unidade hospitalar pública mais próxima e com capacidade para atendimento da complexidade exigida, com suporte em cirurgia geral e obstetrícia, incluído, ainda, transporte até o local do tratamento, exames, medicamentos, eventuais cirurgias, UTI móvel, entre outros.

Não havendo vaga, no mesmo prazo, os requeridos devem disponibilizar o tratamento na rede privada de saúde
, às suas custas, sendo que, não havendo essa possibilidade por ausência de vagas, realize o encaminhamento da requerente para Tratamento Fora do Domicílio (TFD), para Hospital privado ou qualquer outro conveniado, com transporte em UTI terrestre e/ou aérea, conforme necessidade, às suas custas, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos dispostos no artigo 537, do Código de Processual Civil, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

Para tanto, NOTIFIQUEM-SE o Secretário Estadual de Saúde, o Superintendente de Regulação, Controle e Avaliação da SES/MT, o Secretário Municipal de Saúde e o Diretor do Escritório Regional de Sinop, para o CUMPRIMENTO desta decisão.

Citem-se os requeridos para, querendo, apresentarem resposta, no prazo legal, nos termos do artigo 335 c/c artigo 231, ambos do CPC, devendo o mandado citatório estar acompanhado do formulário de solicitação de regulação e laudo médico
”
(id. 217794900)
.

Da decisão, o Município de Sinop aviou o presente Recurso de Agravo de Instrumento,
que
se passa à análise.

Cinge-se a controvérsia em definir a qual ente público incumbe a responsabilidade primária pelo fornecimento de
leito em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e Tratamento de Transtornos das Vias Biliares e Pâncreas + Complementar – UTI Adulto – Tipo II.

Inicialmente, registra-se que o
direito postulado na ação originária decorre diretamente da Constituição da República Federativa do Brasil, que garante, a todos, a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o,
caput
), e estabelece a saúde como direito social (art. 6o), incumbindo ao Estado a efetivação desses preceitos constitucionais. Ademais, a Seguridade Social assenta-se sobre o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, da CRFB).

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 855.178, com repercussão geral reconhecida (Tema
n.
793), firmou a tese da responsabilidade solidária entre os entes federativos em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.

Esse julgamento, realizado em maio de 2019, reafirmou a solidariedade entre os entes públicos na área da saúde, mas inovou ao atribuir à autoridade judicial a competência para direcionar o cumprimento da obrigação, de acordo com as regras de repartição de competências, bem como para determinar o ressarcimento ao ente que suportar o ônus financeiro.

É sabido que os recursos públicos são escassos frente às inúmeras ações e serviços a serem prestados, o que, mesmo em face de direitos fundamentais, impõe a reflexão acerca da reserva do financeiramente possível.

Com esse intuito, e em respeito à lógica do Sistema Único de Saúde, foram editados atos normativos legais e administrativos que especificam quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como estabelecem a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, de modo a otimizar recursos e esforços.

Com efeito, o artigo 198,
caput
e § 1o, da CRFB, dispõe que o Sistema Único de Saúde é composto por rede regionalizada e hierarquizada, financiada com recursos do orçamento da Seguridade Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. Cabe, portanto, a todos os entes públicos disponibilizar, de forma solidária, o tratamento indispensável à manutenção e ao restabelecimento da saúde dos cidadãos.

Dessa previsão constitucional, extrai-se que, embora a responsabilidade seja solidária, às três esferas da Federação é conferida a prerrogativa de organizar-se administrativamente, de modo a definir o modus operandi da regionalização e hierarquização da prestação dos serviços de saúde.

No caso em exame, a parte recorrida pleiteia, na ação originária, a disponibilização de leito em unidade de terapia intensiva, bem como a submissão a tratamento médico especializado.

Consoante se extrai da documentação médica acostada aos autos pelo Agravante, notadamente da regulação da obrigação de fazer inserida na Tabela SIGTAP, cuida-se de prestação de saúde classificada como de média a alta complexidade.

Em princípio, portanto, tal encargo não recairia, de forma primária, sobre o Município de Sinop, à luz da repartição ordinária de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Todavia, a hipótese dos autos reclama solução diversa.

Com efeito, conforme bem destacado pelo Estado de Mato Grosso, ora Agravado, o Município de Sinop aderiu ao modelo de gestão plena do sistema de saúde, circunstância que altera significativamente a distribuição de responsabilidades.

Isso porque, ao optar voluntariamente pela gestão plena
,
ato administrativo emanado do Poder Executivo municipal
,
o ente local assume, de forma ampliada, a condução integral das ações e serviços de saúde em seu território, inclusive aqueles classificados como de média complexidade.

Em outras palavras, não se trata de imposição legal automática, mas de verdadeira assunção de competências por adesão, mediante decisão discricionária do próprio Município, que, ao integrar tal modelo de gestão, passa a responder diretamente pela organização e efetiva prestação desses serviços.

Logo
, a voluntariedade da adesão à gestão plena impõe ao Município o correlato ônus de assegurar a integralidade da assistência à saúde, não lhe sendo dado, posteriormente, eximir-se das obrigações assumidas
.

Nessa linha de intelecção está o entendimento dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE CRIANÇAS COM TEA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO MUNICÍPIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão monocrática que concedeu parcial provimento a agravo de instrumento do Estado de Mato Grosso, determinando o cumprimento prioritário, pelo Município, da obrigação de fornecimento de tratamento multidisciplinar (fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional e neurologia pediátrica) a crianças diagnosticadas com Transtorno Específico do Desenvolvimento das Habilidades Escolares.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática que atribuiu ao Município de Cuiabá a responsabilidade prioritária pelo fornecimento de tratamento especializado encontra respaldo jurídico à luz da solidariedade entre os entes federativos e das regras de repartição de competências no SUS.

III. Razões de decidir

3. A decisão impugnada observou a tese firmada no Tema 793 do STF, segundo a qual, embora exista solidariedade entre os entes da Federação no dever de prestar serviços de saúde, é legítimo o direcionamento judicial conforme as competências administrativas previstas no SUS.

4. A prestação de serviços ambulatoriais especializados insere-se na média complexidade, cuja execução compete ao Município, sobretudo quando habilitado em Gestão Plena, como é o caso de Cuiabá, nos termos da Portaria MS no 2.203/1996.

5. O Parecer Técnico NAT-JUS/MT no 1593/2024 corrobora a atribuição municipal quanto aos tratamentos requeridos, classificando-os como demanda eletiva de média complexidade.

6. A manutenção da solidariedade entre os entes não impede a atribuição prioritária de execução ao Município, sendo medida que respeita o princípio da eficiência e a organização federativa do SUS.

7. A prestação do tratamento adequado é fundamental ao desenvolvimento das crianças, cuja ausência ou atraso pode gerar danos irreversíveis.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O fornecimento de tratamento ambulatorial especializado a crianças com transtorno do desenvolvimento é obrigação solidária dos entes federativos, podendo a autoridade judicial direcionar seu cumprimento prioritário ao Município, conforme as regras de repartição de competências do SUS.

2. A habilitação em Gestão Plena de Média Complexidade implica responsabilidade direta do Município na prestação desses serviços, sem prejuízo da solidariedade para fins de ressarcimento ou inadimplemento.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 23, II; 196 a 198; L. 8.080/1990,
arts
. 4o, 6o e 9o; Portaria MS no 2.203/1996.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 22.03.2023 (Tema 793).

(N.U 1024742-21.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/01/2026,
Publicado
no DJE 07/02/2026)

Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER.
SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ALTA COMPLEXIDADE. CARÁTER ELETIVO. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO CONFORME NORMAS ADMINISTRATIVAS DO
SUS.
RESPONSABILIDADE DIRETA DO MUNICÍPIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I.
CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Município de Coqueiral contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer que o condenou ao fornecimento de procedimento cirúrgico em favor da autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em aferir se a responsabilidade primária pelo fornecimento da prestação de saúde em questão deve realmente recair ao Município de Coqueiral, tendo em vista a organização regionalizada e hierarquizada do SUS e os aspectos orçamentários levantados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embora os entes federados sejam solidariamente responsáveis pelas demandas prestacionais da área da saúde, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde (Tema 793 do STF
).
4. A gestão plena municipal estabelecida pelas Deliberações CIB-SUS/MG 4.496/2023 e 4.498/2023 impõe a responsabilidade dos municípios mineiros pelos procedimentos eletivos de média e alta complexidade, permanecendo sob responsabilidade estadual a gestão dos procedimentos de urgência e emergência (artigo 17, IX, da Lei 8 .080/90 e Deliberação CIB-SUS/MG 3.941/2022). 5. Constatado que o procedimento cirúrgico em questão possui caráter eletivo, irretocável a responsabilização do Município de Coqueiral pelo seu
fornecimento.
IV. DISPOSITIVO 6. Recurso desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigos 6o, 23, II, 196 e 198; Lei 8 .080/90, artigos 17, IX e 35, VII; Deliberação CIB-SUS/MG 3.941/2022, artigos 8o, 10 e 11; Deliberações CIB-SUS/MG 4.496/2023 e 4.498/
2023.
Ju
risprudência
relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux,
Rel
. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 23/05/2019.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50057769720248130071, Relator.:
Des.
(a) Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 21/10/2025, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/10/2025)

Importante consignar, nesses termos, que eventuais questões de repasse de verbas, devem ser dirimidas administrativamente ou em ação judicial própria para ressarcimento de quem suportou o ônus financeiro.

Forte nessas razões,

e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO

PROVIMENTO
ao
Recurso
Agravo de Instrumento interposto
pelo Município de Sinop
,
para
manter inalterada a decisão prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026